Tribunal: TJPA
Processo: 0019027-36.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES ? ART. 157, § 2º, I DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MININMO ? IMPOSSIBILIDADE ? PENA DOSADA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO, CONSIDERANDO 03 VETORES JUDICIAIS DESABONADORES ? PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA ? RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65,III ?D? DO CP ? INAPLICABILIDADE DEVIDO A CONFISSÃO TER SIDO RECONHECIDA NA SENTENÇA GUERREADA QUE IMPLICOU NA REDUÇÃO EM 07 MESES DE RECLUSÃO NA PENA MENSURADA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA RÉ EM 04 ANOS, 09 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 29 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - Destarte, forçoso asseverar que a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, inobstante a ausência de primor na fundamentação, o juízo cumpriu com seu oficio ao fazer uma análise técnica dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável o vetor da culpabilidade das circunstancias e da personalidade e justificou a aferição da pena-base em 06 anos de reclusão. Súmula 23 do TJ/PA.II - Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal;III - Acerca da atenuante da confissão espontânea, conveniente verificar, que o juízo possui discricionariedade em dosar o valor dentro de alguns critérios, amingua de qualquer previsibilidade na letra penal a respeito da dosagem para diminuição da reprimenda na etapa intermediária, ficando a critério do julgador que, no caso concreto aplicou de forma razoável e proporcional a circunstância atenuante;IV - Considerando que ?a diminuição da pena deve ser medida pela amplitude da perturbação da saúde mental do réu, ou pela graduação de seu desenvolvimento mental, com a verificação da intensidade de seu entendimento quanto ao caráter ilícito do fato praticado, deliberou com prudência o magistrado ao diminuir na razão de 1/3 a pena provisória, em face do reconhecimento da semi imputabilidade da ré , sendo desnecessário qualquer emenda ou retificação na decisão guerreada nesse ponto. Precedentes do STJ;V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 04 ANOS, 09 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 29 DIAS MULTA.Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: BELEM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0019027-36.2018.814.0401.
APELANTE: JESSICA GONÇALVES DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - ART. 157, § 2º, I DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MININMO - IMPOSSIBILIDADE - PENA DOSADA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO, CONSIDERANDO 03 VETORES JUDICIAIS DESABONADORES - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65,III ¿D¿ DO CP - INAPLICABILIDADE DEVIDO A CONFISSÃO TER SIDO RECONHECIDA NA SENTENÇA GUERREADA QUE IMPLICOU NA REDUÇÃO EM 07 MESES DE RECLUSÃO NA PENA MENSURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA RÉ EM 04 ANOS, 09 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 29 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Destarte, forçoso asseverar que a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, inobstante a ausência de primor na fundamentação, o juízo cumpriu com seu oficio ao fazer uma análise técnica dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável o vetor da culpabilidade das circunstancias e da personalidade e justificou a aferição da pena-base em 06 anos de reclusão. Súmula 23 do TJ/PA.
II - Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal;
III - Acerca da atenuante da confissão espontânea, conveniente verificar, que o juízo possui discricionariedade em dosar o valor dentro de alguns critérios, amingua de qualquer previsibilidade na letra penal a respeito da dosagem para diminuição da reprimenda na etapa intermediária, ficando a critério do julgador que, no caso concreto aplicou de forma razoável e proporcional a circunstância atenuante;
IV - Considerando que
¿a diminuição da pena deve ser medida pela amplitude da perturbação da saúde mental do réu, ou pela graduação de seu desenvolvimento mental, com a verificação da intensidade de seu entendimento quanto ao caráter ilícito do fato praticado,
deliberou com prudência o magistrado ao diminuir na razão de 1/3 a pena provisória, em face do reconhecimento da semi imputabilidade da ré , sendo desnecessário qualquer emenda ou retificação na decisão guerreada nesse ponto. Precedentes do STJ;
V - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
04 ANOS, 09 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 29 DIAS MULTA.
Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 24 de agosto de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JESSICA GONÇALVES DA SILVA,
foi julgada e ao final condenada à pena de
04 ANOS, 09 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 29 DIAS
MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA.

A combativa defesa sustentou
error in judicando
, alegando um redimensionamento da dosimetria implementada, para que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que o magistrado teria utilizado argumentos vagos e inidôneos para valorar a circunstância judicial da culpabilidade. Noutro ponto, a defesa técnica buscou a atenuação da pena em razão da confissão espontânea em maior grau do que aquele adotado pelo magistrado. Por fim, a defesa pugnou pela redução da pena em face da semi incapacidade, prevista no art. 26 do CP, em grau maior do que aquele adotado pelo juízo singular.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

"Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 09/12/2017, por volta de 1611.10min, a ofendida Lalila Miranda de Souza e sua filha Juliana Tamires de Souza Ferreira, estavam no local denominado 'escadinha', localizada na Av. Boulevard Castilho França, nesta cidade, quando foram tomadas de assalto pelos denunciados. Durante a ação, Fernando portava uma faca a qual usava para fazer ameaças a Lalila e Juliana Tamires, enquanto que Jéssica exigia que a vítima Lalila lhe entregasse o aparelho celular, o que foi feito, e, após consumado o delito, a dupla de ladravazes empreendeu fuga em direção a Av. Presidente Vargas.

Na sequência dos fatos, Juliana Tamires, filha da vítima, acionou policiais que faziam rondas ciclísticas pela área, lhes fornecendo as características dos assaltantes e indicando o local para onde haviam fugido, tendo os policiais diligenciado em direção ao local informando, vindo a encontrar os denunciados caminhando em via pública. Ao efetuarem a abordagem, encontraram com o denunciado Fernando uma faca de cozinha de cabo de cor presta, entretanto, o objeto do roubo não foi localizado., tendo os denunciados alegado que venderam para um homem que passava pela rua. Assim, os denunciados foram encaminhados à delegacia, onde foram reconhecidos e incriminados por Lalila e Juliana como autores da ação criminosa."

Devidamente processados, a ré JESSICA GONÇALVES DA SILVA, foi julgada e ao final condenada à pena de
04 ANOS, 09 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 29 DIAS
MULTA, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa sustentou
error in judicando
, alegando um redimensionamento da dosimetria implementada, para que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que o magistrado teria utilizado argumentos vagos e inidôneos para valorar a circunstância judicial da culpabilidade. Noutro ponto, a defesa técnica buscou a atenuação da pena em razão da confissão espontânea em maior grau do que aquele adotado pelo magistrado. Por fim, a defesa pugnou pela redução da pena em face da semi incapacidade, prevista no art. 26 do CP, em grau maior do que aquele adotado pelo juízo singular.

DA DOSIMETRIA

De início, importante destacar que a defesa se quedou em restringir seu inconformismo, tão somente quanto a dosimetria implementada. Desta forma, prudente transcrever a sentença vergastada, no trecho controvertido para uma melhor análise, senão vejamos:
(...) Dosimetria da pena. Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais -- Art. 59, CPB): Culpabilidade da ré comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque a ré, juntamente com seu comparsa, não se intimidou em praticar o fato em via pública, em horário de grande movimentação de pessoas, circunstância que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta. Logo, tal circunstância lhe é negativa e deve ser valorada
(negativa); Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência
(neutra); Conduta social
e
Personalidade
conforme laudo pericial realizado na ré, esta apresenta mitomania severa, responsabilizando sistematicamente terceiros por seus comportamentos problemáticos com a lei, além de ser manipuladora para obter o que quer, possuindo indiferença emocional subjacente, egocêntrica, sendo portadora de personalidade histriônica, bem como há elevado risco de novas práticas de violência
(negativa) (...)
Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade do em 06 (seis) anos e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)
A ré confessou os fatos, motivo pelo qual reduzo a pena em 07 (sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, totalizando, no momento,
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo .vigente à época dos fatos. Terceira Fase (Diminuição e Aumento) A ré foi diagnosticada como semi-incapaz, motivo pelo qual faz jus à causa de redução de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CPB, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3 totalizando, no momento 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos. Existe causa de aumento da pena que milita contra a ré, qual seja o concurso de agentes (inciso 11 do artigo 157 do CPB). Sendo assim, aumenta-se em 1/3 a pena base, fixando-a em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, 29 (vinte e nove) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época do fato. Sendo assim, fica a ré DEFINITIVAMENTE condenado a pena de 04 anos, O9 (nove) meses e 23 dias de reclusão e 29 dias-multa; calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época do fato. SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Incabível a substituição, eis que a pena foi fixada num patamar acima de 04 (quatro). anos de reclusão, além do crime ter sido cometido com grave ameaça à pessoa, conforme se verifica do artigo 44, inciso I, do CPB (...)

Cediço asseverar que o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Com efeito, observou-se no trecho controvertido, que o juízo elevou a base em 2 (dois) anos, por reputar negativos três vetores judiciais (culpabilidade, a conduta social e a personalidade da agente). O juízo fundamentou o vetor da culpabilidade ressaltando a elevada ousadia da conduta da ré, porque, juntamente com seu comparsa, não se intimidou em praticar o fato em via pública, em horário de grande movimentação de pessoas, circunstância que denotaram um elevado grau de reprovabilidade no seu agir. No tocante aos moduladores da conduta social e da personalidade, constatou-se que foram pautados em argumentos concretos, como no laudo pericial a qual foi submetido a acusada , que revelou a presença de mitomania severa, desvio que responsabiliza sistematicamente terceiros por seus comportamentos problemáticos com a lei, além de ser manipuladora para obter o que quer, possuindo indiferença emocional desiquilibrada. Logo, inócua a tese da combativa defesa, diante das razões apresentadas no
decisum
objurgado, que cumpriu
in tontum
, as regras estipuladas no art. 59 do CP:
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Destarte, forçoso asseverar que a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, que não atende a fórmulas matemáticas ou a cálculos cartesianos, mas na necessidade de dosar a reprimenda para prevenção e repreensão ao crime.
In casu
, inobstante a ausência de primor na fundamentação, o juízo cumpriu com seu ofício ao fazer uma análise técnica dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável o vetor da culpabilidade das circunstâncias e da personalidade e justificou a aferição da pena-base em 06 anos de reclusão. Súmula 23 do TJ/PA.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016

Ainda nesse contexto, inobstante as regras franquearem ao magistrado acerca do valor a ser aplicado , a jurisprudência do Colendo STJ tem reputado razoável o incremento na razão de um sexto para cada circunstância judicial negativa, de modo que o aumento de pena em fração superior deve apresentar fundamentação adequada e especifica a indicar as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Desta forma, no presente caso, a pena-base foi exasperada em apenas 02 anos, ou seja, elevada na fração de 2/6, calculada em razão do intervalo entre 4 e 10 anos, que é a pena cominada para o crime de roubo, quando poderia elevar a pena-base em até três anos, pelo menos, em razão dos três vetores negativos que militam em desfavor da apelante. De sorte, que diante da tecnicidade apresentada e dentro dos critérios justos da razoabilidade e proporcionalidade, inócuo qualquer possibilidade de emenda ou rasura no decisum objurgado que segue mantido em todos os seus termos.

Acerca da atenuante da confissão espontânea, conveniente verificar novamente, que o juízo possui a discricionariedade em dosar o valor dentro de alguns critérios, amingua de qualquer previsibilidade na letra penal a respeito da dosagem para diminuição da reprimenda na etapa intermediária, ficando a critério do julgador que, no caso concreto aplicou de forma razoável e proporcional a circunstância atenuante.

Destarte a aplicação da razão manejada na redução da pena na 3ª fase da dosimetria, necessário aferir que o
quantum
empregado pelo juízo singular se encontra dentro dos parâmetros previstos no art. 26, § único, que disponibiliza os valores de 1/3 a 2/3. Como já mencionado alhures, acerca da discricionariedade do juízo, na visão de Hart, o magistrado deve decidir com
discricionariedade
quando a norma jurídica não existir no caso concreto, e ainda esclarece o renomado positivista , que o ordenamento jurídico não contempla resposta a todos os casos e, portanto, seria necessário o uso da
discricionariedade
para a decisão, principalmente em casos difíceis.

Assim, considerando que
¿a diminuição da pena deve ser medida pela amplitude da perturbação da saúde mental do réu, ou pela graduação de seu desenvolvimento mental, com a verificação da intensidade de seu entendimento quanto ao caráter ilícito do fato praticado¿
(STJ, HC n.º 41.061¿SP, Rel. Min. Paulo Medina, 6ª T., j. 09.02.2006, DJ 12.06.2006), aliado as limitações implementadas pelas regras do art. 26 do CP, que consubstanciou em uma discricionariedade regrada, e pautado no parecer do Laudo Pericial n° 2018.01.000047-PSQ (fls. 88/90), deliberou com prudência o magistrado ao diminuir na razão de 1/3 a pena provisória, em face do reconhecimento da semi imputabilidade da ré , sendo desnecessário qualquer emenda ou retificação na decisão guerreada nesse ponto.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal da ré
JESSICA GONÇALVES DAS SILVA, condenada a pena de 04 ANOS, 09 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 29 DIAS MULTA
, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II do CPB, decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 24 de agosto de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator